Tribunal: TJSP
Processo: 1010912-68.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Contrato de compra e venda, envolvendo caminhão Volkswagen, ano 98. Alegado desfazimento do contrato, ante a inadimplência do réu, com retomada do veículo. Posterior descoberta de constrição do automotor, por "furto ou roubo", alegadamente falsa. R. sentença que extinguiu a ação, sem julgamento do mérito, nos moldes

Ementa:
Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Contrato de compra e venda, envolvendo caminhão Volkswagen, ano 98. Alegado desfazimento do contrato, ante a inadimplência do réu, com retomada do veículo. Posterior descoberta de constrição do automotor, por "furto ou roubo", alegadamente falsa. R. sentença que extinguiu a ação, sem julgamento do mérito, nos moldes do art. 485, VI e VII, do CPC, sob fundamentação de que a retirada do gravame dependeria de exame do juízo criminal que preside o inquérito. Apelação só do autor.

Documentos acostados aos autos que revelam, com acolhimento do parecer ministerial, o arquivamento do inquérito policial, ante a não comprovação do roubo/furto e existência de comunicação falsa de crime. A ação versa, além do pleito de baixa do gravame, sobre indenização por danos materiais e morais. Não se olvidando do princípio da economia processual, presente o interesse de agir do demandante. Dá-se provimento ao apelo do acionante, e isso a fim de, anulando-se a r. sentença, determinar a remessa dos autos à Vara de origem, para regular processamento.